Tribunal: TJDFT
Processo: 0716942-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716942-36.2019.8.07.0000 RECORRENTE: SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO RECORRIDOS: BRAULIO CARSALADE HERBSTER DE GUSMAO, HELIO GAIOSO ROCHA, JORGE BARBOSA BOSCH DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RESGATE DAS PARCELAS. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RESERVA DE POUPANÇA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INCENTIVO (APELIDADO DE "COBERTOR INFLACIONÁRIO")À MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE PREVIDÊNCIA NÃO SERVE DE SUBSTITUTO A EVENTUAIS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ACOBERTADA PELA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA APOSTA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Não se revela escorreita a conclusão de que determinado valor percebido a título de incentivo à migração de um plano de previdência para outro serve como sucedâneo a eventuais expurgos inflacionários calculados sobre a denominada reserva de poupança, em caso de desligamento do funcionário, quando do resgate dos valores vertidos a título de contribuição do participante do respectivo fundo de previdência. Menos ainda quando restou consignado em título executivo transitado em julgado essa conclusão. No que concerne à possibilidade de aposição de multa, em sede embargos de declaração, o artigo 1.022, do Código de Processo Civil, estabelece, de forma clara e objetiva, as hipóteses em que os aclaratórios são permitidos (obscuridade, contradição e omissão). Por óbvio que a parte embargante deve demonstrar em que consiste o vício invocado, indicando os pontos defeituosos do julgado, de modo a permitir a integração/correção, se for o caso. Entrementes, não há o que prover no indigitado recurso quando se busca simplesmente o reexame da matéria, de maneira a obtenção de decisão favorável, mais ainda quando a questão já foi devidamente debatida quando da formação de um título executivo judicial, cuja jurisdição na esfera de conhecimento restou plenamente esgotada. Destarte, há de se ter como manifestamente protelatório o recurso em que o embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente apenas a sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e, no caso, acobertada pela coisa julgada. E se os embargos de declaração são manifestamente protelatórios, o caso é de subsumir a hipótese à letra do art. 1.026, § 2o, do CPC, daí porque é de se manter a multa fixada na origem. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 927 do Código de Processo Civil, porque a decisão colegiada, ao entender que a migração entre planos de previdência não serve de substituto a eventuais expurgos inflacionários, não teria observado entendimento firmado pela Corte Superior ao julgar o REsp 1.551.488/MS, tema 943, no sentido de que “A migração entre planos de previdência não serve de substituto a eventuais expurgos inflacionários”. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementa de julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco a título de paradigma; c) artigo 1.026 do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a multa aplicada pelo juízo singular ante a oposição de embargos de declaração, ao argumento de que não buscava rediscutir matéria acobertada pela coisa julgada. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo.” (AgInt no AREsp 1276595/RN, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020). Ademais, infirmar a conclusão do órgão colegiado de que “E se os embargos de declaração são manifestamente protelatórios, o caso é de subsumir a hipótese à letra do art. 1.026, § 2o, do CPC, daí porque é de se manter a multa fixada na origem” (ID Num. 12765062 - Pág. 5) ensejaria o reexame dos fatos e provas dos autos o que é vedado nesta sede, a teor do veto do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Também não merece ser admitido o apelo especial lastreado na suposta afronta ao artigo 927 do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano nesse aspecto. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “No entanto, como bem ressaltado na decisão combatida, a tese de que o invocado “cobertor inflacionário” cobriria essas possíveis perdas em razão da inflação não pode ser agasalhada, haja vista que o título executivo em referência dele não tratou como substituto de expurgos, tampouco como forma de compensação, de sorte que não cabe agora revisitar essa questão, acobertada pelo manto da coisa julgada” (ID Num. 12765062 - Págs. 4 e 5). Assim, rever tal assertiva é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1546739/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017